Tribunal: TJDFT
Processo: 0759180-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. QUANTUM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de R$ 500,00, a título de danos morais, em virtude de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A autora/recorrente, em suma, pugna pela majoração da indenização por danos morais.
4. Contrarrazões apresentadas no ID 69115148.
III – Razões de decidir.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. No caso, a autora/recorrente contratou voo, operado pela ré/recorrida, relativo ao trecho Curitiba – Brasília, conexão Campinas, com embarque inicial em 21/06/2024, às 21h20, chegada às 22h20 no aeroporto intermediário, com partida para o destino final às 23h10 e previsão de chegada às 00h45 do dia 22/06/2024, conforme ID 69113007. No entanto, o trecho de conexão atrasou, o que levou à perda do voo final, tendo sido remanejada para outro no dia seguinte, 22/06/2024, às 06h50, com previsão de chegada às 08h25 (ID 69113008), ou seja, atraso de mais de 7 horas.
7. Incontroversa a caracterização de danos morais indenizáveis no particular, pelos desconfortos impingidos à autora/recorrente, que, em virtude da falha (atraso do voo para a conexão), acabou por pernoitar em cidade outra, chegando ao destino contratado com impontualidade. Nada obstante, ainda que não tenha sido oferecida alimentação pela parte da manhã, a ré/recorrida prestou assistência material adequada, fornecendo hospedagem, traslado e refeição noturna, motivo pelo qual entendo razoável o montante fixado na origem para compensar os desgastes físico-psicológicos perpassados.
IV – Dispositivo.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.